Tribunal: TJDFT
Processo: 0737090-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SIBAJUD. MODALIDADE REITERADA (TEIMOSINHA). DEVEDOR. ASSOCIAÇÃO. NATUREZA DA ATIVIDADE. EFETIVIDADE DA MEDIDA.
1. Para que seja utilizada a ferramenta do SISBAJUD, conhecida como “teimosinha” é necessária a demonstração de realidade com ela inerente, seja pela natureza da atividade econômica desenvolvida pelo executado ou por existir informação de recebimento ou trânsito de valores regularmente, diário ou semanal, nas suas contas.
2. Trata-se de medida excepcional que demanda uma anterior atuação positiva da parte credora no levantamento de bens ou a indicação de que a modalidade repetitiva tem maior probabilidade de ser eficiente para o deslinde do processo executivo.
3. In casu, a executada é uma entidade representativa de classe (associação) que recebe regularmente contribuição de seus filiados. Assim, há probabilidade real de que a utilização do SISBAJUD, na modalidade reiterada, encontre valores capazes de satisfazer o credor, objetivo precípuo da execução.
4. Recurso conhecido e provido.